Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704563-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ÍTALO SANTOS DE MORAES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o requerente para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se quanto ao interesse de agir do presente pedido de revisão, tendo em vista o teor do acórdão no 747561. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator